Tribunal: TJDFT
Processo: 0754806-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Espécie : HBC – Habeas Corpus Processo : 0754806-35.2024.8.07.0000 Impetrante : EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA Paciente : NILTON MANOEL DA SILVA JUNIOR Relator : Desembargador Waldir Leôncio Júnior D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA com vistas à revogação da prisão preventiva de NILTON MANOEL DA SILVA JUNIOR, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Sustenta a impetrante que, embora o paciente seja reincidente específico, o crime cometido não se reveste de gravidade excepcional, pois foi cometido sem uso de violência ou grave ameaça à pessoa e a quantidade de droga apreendida é inexpressiva, o que revela a adequação e a proporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho estável, além de ser pai de uma criança de apenas 2 (dois) meses e meio de idade, que necessita de cuidados especiais, não podendo ele transferir integralmente o ônus de manutenção da criança à genitora, que igualmente trabalha para contribuir com a renda familiar. Sustenta que, na eventual análise do mérito da ação penal pelo Juízo competente, considerando a quantidade de entorpecentes que o paciente trazia consigo, é possível que ele seja enquadrado como usuário, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/2006 e da tese fixada no Tema 506 pelo Supremo Tribunal Federal, não se mostrando proporcional a segregação cautelar do acusado. Aduz que o Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) não desempenha função persecutória, de modo que se equivoca o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes ao negar o exame do pedido de revogação da prisão preventiva sob o argumento de não ser o órgão competente para revisá-lo. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente o monitoramento eletrônico. No mérito, pede a concessão da ordem do habeas corpus, com confirmação da liminar. É o relatório. Decido. NILTON MANOEL DA SILVA JÚNIOR, ora paciente foi denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 Narra a denúncia que, em 22/11/2024, por volta das 16h Policiais Militares, durante patrulhamento de rotina no Setor M, CNM 2, Ceilândia/DF, via pública, em frente à loja Agittus Calçados, conhecido ponto de tráfico de drogas, visualizaram dois indivíduos em movimentação típica de tráfico de drogas, ou seja, trocando objetos, razão pela qual decidiram abordá-los. Ao perceber a aproximação dos policiais, um dos indivíduos, posteriormente identificado como sendo o ora paciente gritou para o outro correr e ambos empreenderam fuga. O indivíduo não identificado conseguiu se evadir. NILTON MANOEL foi alcançado e rendido. Na revista pessoal, os policiais localizam a quantia de R$ 83,00 (oitenta e três reais). NILTON MANOEL admitiu que ali se encontrava traficando, bem como indicou aos castrenses onde mantinha a substâncias destinadas ao comércio proscrito. No local apontado, embaixo de uma pedra, os policiais lograram êxito em encontrar 28 (vinte e oito) porções de maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 24,83 g. Consta que o indivíduo que se evadiu estava no local comprando de NILTON MANOEL o equivalente a R$ 15,00 (quinze reais) de maconha, não se concretizando a negociação devido à intervenção policial. A prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, pois o paciente foi preso em flagrante em situação de traficância em via pública por uma guarnição da PMDF. Ademais, conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, “há elementos indiciários razoáveis de que ele pratica crimes com habitualidade. Conforme apurado na sua folha de antecedentes criminais, trata-se de autuado reincidente específico (condenação nos autos n. 0705391-22-2020.8.07.0001-com trânsito em julgado em 13/06/2024) e que, segundo a investigação, estava comercializando drogas novamente. Esse histórico demonstra a presença de reiteração criminosa e a necessidade de acautelar o seio social com a interrupção dessa escalada delituosa, o que, por conseguinte, evidenciam a absoluta ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente.” Lado outro, a despeito da menção ao Tema 506, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, no intuito de enquadrar a conduta do paciente como de usuário, diante da quantidade de droga apreendida em seu poder (24,83 g de maconha), tal circunstância, por si só, não se perfectibiliza à temática, por se tratar de uma presunção relativa. Nesta análise perfunctória, observo haver nos autos elementos probatórios que apontam no sentido de que o Paciente praticava atos de mercancia, situação que afasta, em princípio, a condição de usuário. A propósito, confira-se o teor da Tese firmada pela Suprema Corte: “Tema 506. Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Tese: 1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Apesar dos argumentos da impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Por fim, nada há nos autos que comprove que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de sua filha. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária. I. Brasília / DF, 30 de dezembro de 2024. Desembargador Waldir Leôncio Júnior Relator